Tribunal: TJDFT
Processo: 0721532-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jardel Martins Soares, Giovanni Piras Fuchi e SPA do Automóvel Serviços Automotivos Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – SEST Serviço Social do Transporte, SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e Gerson Boson&amp;Gambogi Advogados Associados – preservara a penhora incidente sobre os veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, determinando a alienação do primeiro automotor nomeado, pois já removido para o Depósito Público. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença e, por conseguinte, o leilão designado para alienação do veículo Toyota/Hilux placa JJY-1836, ou, alternativamente a expedição de ofício ao Juízo criminal individualizado para que forneça informações acerca da reversão ou não do sequestro dos veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, suspendendo-se a penhora e a alienação dos veículos até a efetiva resposta. Alfim, almejam a desconstituição da penhora que alcançara os veículos, ou, subsidiariamente, a desconstituição apenas da penhora incidente sobre o veículo BMW/X1 placa OVN-9114. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença e, durante o itinerário procedimental, foram penhorados três veículos automotores de titularidade do primeiro agravante, a saber, Toyota/Hilux, placa JJY-1836, BMW/X1, placa OVN-9114, e GM/Ômega, placa BPH6800. Sustentaram que os primeiro automóveis individualizados - Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, não podem ser objeto de constrição judicial, tendo em vista que sobre eles incide ordem de bloqueio e sequestro originária de decisão proferida no bojo da ação penal no 2014.01.1148719-4, em curso perante a 4a Vara Criminal de Brasília. Noticiaram que, demais disso, há bloqueio determinado por Juízo trabalhista relativamente ao veículo BMW/X1, placa OVN-9114. Pontuaram que, assim, a penhora que alcançara os veículos nomeados afigura-se inócua, tendo em vista que o produto da alienação judicial será destinado ao Juízo criminal. Registraram que, conquanto os agravados tenham informado que não mais subsiste o sequestro dos veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, afigura-se necessário confirmar essa informação, devendo se expedir ofício ao Juízo criminal. Assinalaram que o sequestro de bens na seara penal ostenta natureza peculiar, pois tem por finalidade garantir interesse público, de modo que essa medida assecuratória ostentaria primazia frente à constrição decretada por Juízo cível ou trabalhista, ficando patente a inviabilidade da penhora que alcançara os veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114. Reprisaram, ainda, a alegação de que incide sobre o automóvel BMW/X1, placa OVN-9114, bloqueio originário de Juízo trabalhista. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jardel Martins Soares, Giovanni Piras Fuchi e SPA do Automóvel Serviços Automotivos Ltda.-ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – SEST Serviço Social do Transporte, SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e Gerson Boson&amp;Gambogi Advogados Associados – preservara a penhora incidente sobre os veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, determinando a alienação do primeiro automotor nomeado, pois já removido para o Depósito Público. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença e, por conseguinte, o leilão designado para alienação do veículo Toyota/Hilux placa JJY-1836, ou, alternativamente a expedição de ofício ao Juízo criminal individualizado para que forneça informações acerca da reversão ou não do sequestro dos veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, suspendendo-se a penhora e a alienação dos veículos até a efetiva resposta. Alfim, almejam a desconstituição da penhora que alcançara os veículos, ou, subsidiariamente, a desconstituição apenas da penhora incidente sobre o veículo BMW/X1 placa OVN-9114. Depreende-se dos argumentos alinhados pelos agravantes que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade da penhora incidente sobre os veículos automotores Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114. Segundo defenderam os agravantes, há determinação anterior originária de Juízo criminal de sequestro dos automóveis individualizados, incidindo, outrossim, penhora determinada por Juízo trabalhista sobre o veículo BMW/X1, placa OVN-9114, circunstâncias que determinam a desconstituição do ato constritivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravados em desfavor dos agravantes, fora deferida, dentre outras, a penhora dos veículos automotores Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, de titularidade de um dos agravantes1. Assinala-se que o veículo Toyota/Hilux, placa JJY-1836, inclusive, já fora apreendido e recolhido ao depósito público, em janeiro de 20222. Lavrado o respectivo auto de penhora, os agravantes formularam impugnação à penhora3, defendendo a impossibilidade da constrição judicial, diante da existência de determinação anterior originária de Juízo criminal de sequestro dos automóveis individualizados, incidindo, outrossim, penhora determinada por Juízo trabalhista sobre o veículo BMW/X1, placa OVN-9114. Para positivar essa alegação, coligiram os agravantes aos autos do cumprimento de sentença subjacente decisão, datada de 16.10.2014, proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, nos autos da ação de sequestro no 2014.01.1.148719-74, determinando o sequestro de todos os bens, valores e direitos de titularidade do primeiro agravante. Diante dessa alegação, os agravados alegaram que, de fato, os veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, foram objeto de apreensão nos autos do inquérito policial no 11/2014-DECO, Operação São Cristóvão, contudo, o Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, acolhendo pedido formulado pelo primeiro agravante nos autos no 0006675-37.2016.4.01.3400, determinara a liberação desses veículos, que foram restituídos ao seu proprietário5. Os agravantes, de sua vez, defenderam que os veículos nomeados permanecem com restrição determinada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, nos autos da ação de sequestro no 2014.01.1.148719-76, postulando a expedição de ofício a esse juízo para que confirme aludida circunstância. Adviera, em seguida, decisão que preservara a penhora incidente sobre os veículo, sob o fundamento de que a existência de medida assecuratória penal não impede o registro de outras ordens constritivas, apenas consubstancia prevalência do sequestro sobre a penhora, devendo, contudo, os agravados demonstrar a utilidade da medida, confira-se7: “Deferida a penhora dos veículos de placas JJY-1836, OVN-9114 e BPH-6800, conforme decisão de ID no 111885704, os devedores apresentaram impugnação sob o ID no 113901235, sob a alegação de que os bens não podem ser objeto de penhora porque já possuem ordem de bloqueio e sequestro por força de decisão proferida no âmbito da Ação Penal no 2014.01.1.148719-4, da 4a Vara Criminal de Brasília. Decido. De início, esclareça-se que a existência de medida assecuratória penal não impede o registro de outras ordens constritivas, apenas consubstancia prevalência do sequestro sobre a penhora, pois busca-se no primeiro a garantia do interesse público. (...) Portanto, não há óbice ao prosseguimento do ato expropriatório neste Juízo Cível, mas a diligência pode ser inútil diante da necessidade de reversão do produto da alienação judicial em prol do Juízo Penal, de modo que, por ora, mantenho a penhora sobre os veículos de placas JJY-1836, OVN-9114, devendo a parte credora demonstrar a utilidade da medida. (...) Intimem-se a parte credora para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Os agravados, então, formularam manifestação informando que, perante o Detran/DF, de fato, existe ordem de bloqueio dos veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-9114, contudo, o Juízo da 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos no 0006675-37.2016.4.01.3400, determinara a liberação do gravame incidente sobre esses veículos8. Adviera, então, o provimento guerreado, que preservara a penhora incidente sobre os veículos, lançado nos seguintes termos9: “O veículo Toyota/Hilluz, placa JJY-1836 foi removido e encontra-se no Depósito Público. De outro lado, o veículo BMX X1, placa OVN-9114 não foi encontrado (ID no 113618008). Em face da justificativa apresentada pela parte credora (ID no 126640109), mantenho a determinação de penhora do automóvel. Designe-se data para hasta pública. Remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial, para designação de data para a realização de hasta pública. Elabore a Secretaria certidão nos termos do art. 2o, VIII, da Instrução no 02, de 24 de junho de 2015, da Corregedoria desta Corte. O bem a ser alienado deverá atingir no mínimo o valor da avaliação em 1a hasta, e 50% deste valor em 2a hasta, devendo o pagamento ser realizado à vista ou na forma do art. 895, do CPC. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, nos termos do artigo 887, do Código de Processo Civil e intimem-se as partes acerca das datas designadas para o ato. Conste do edital que eventuais despesas incidentes sobre o veículo, a título de impostos, multas e taxas de transferência, serão de responsabilidade do arrematante a partir da arrematação. Com relação ao veículo placa OVN-9114, intime-se a parte credora para indicar o endereço onde pode ser encontrado para prosseguimento dos atos expropriatórios.” Consignadas essas observações e reportados os atos precedentes, há que ser salientado que, conquanto tenham os agravantes alegado a existência de bloqueio incidente sobre os veículos Toyota/Hilux, placa JJY-1836, e BMW/X1, placa OVN-911, originário do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília e de decisão lançado nos autos da ação penal no 2014.01.1148719-4, não evidenciaram essa circunstância. Quanto ao tópico, merece ser assinalado que aludida comprovação prescinde da atuação do Juízo do cumprimento de sentença e pode ser evidenciada pelos próprios agravantes, que devem postular ao Juízo criminal individualizado certidão do inteiro teor do processo destacando a subsistência de bloqueio sobre os automotores individualizados. Ademais, no tocante à possibilidade da penhora de bem sequestrado, deve ser assinalada a existência de entendimento no sentido da legitimidade de coexistência da penhora com sequestro pré-ordenado, com a ressalva de que o valor obtido com a alienação deverá ser revertido ao Juízo penal, que deve decidir sobre o montante necessário para a reparação do ilícito penal. É o que se infere dos julgados que ora se reproduz: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PENHORA DE BEM SEQUESTRADO. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, osembargosdedeclaraçãosão cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para modificar o conteúdo decisório do acórdão, dando provimento ao agravo de instrumento. 3. Possível a penhora de bem sequestrado, não se podendo realizar atos expropriatórios até a definição da destinação do bem na ação penal respectiva, em razão da possibilidade de levantamento do sequestro, na forma do artigo 131 do CPP.” (TRF4, AG 5024131-04.2020.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 13/09/2021) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. PENHORA. BEM SEQUESTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELOS §§ 3o E 4o DO ART. 20, DO CPC. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo qualquer das causas enumeradas no art. 791 do Código de Processo Civil, não se suspende a execução, mesmo em face de conexão entre esta e ação ordinária que, sequer, se configura na espécie. 2. Não há empecilho legal à penhora de bem objeto de sequestro, uma vez que a constrição efetivada consiste apenas numa cautela processual com vistas a reservá-lo para futura expropriação, em nada afetando a medida liminar de sequestro, mesmo "porque em havendo diversos créditos habilitados em uma execução far-se-á o concurso de credores, independentemente de se cuidar de penhora, sequestro ou alguma garantia real." 3. A fixação da verba honorária, devida pela apelante, nos termos do art. 20, § 4o do CPC, deve obediência aos parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do § 3o daquele mesmo artigo 20, competindo ao juiz atentar para os critérios, ali elencados, dentre eles, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, não se afigurando excessiva a condenação fixada no percentual de 20% sobre o valor da causa, R$ 1.000,00, na espécie. 4. Recurso de apelação não provido.” (AC 0027102-07.2005.4.01.9199, JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, TRF1 - 7a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 27/07/2012 PAG 1116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR SEQUESTRADOS EM AÇÃO PENAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CASO CONCRETO.POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO CONDICIONADA AO RESULTADO DO JULGAMENTO NA ESFERA CRIMINAL.RECURSO PROVIDO.1. É possível a penhora no rosto dos autos de ação penal em que sequestrados bens do executado, condicionada eventual expropriação na ação cível, no entanto, ao resultado do julgamento na esfera criminal. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJPR - 15a C.Cível - AI - 1693554-5 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - Unânime - J. 16.08.2017) Ocorre que, no caso, a preexistência de medida assecuratória incidente sobre os veículos individualizados originária de Juízo penal deve ser compreendida como óbice para que possam concomitantemente ser alvo de penhora decretada na seara cível, conclusão que defluíra de detida reflexão acerca dos desideratos para o quais idealizada a medida de sequestro e das implicações de sua decretação. Consoante ensinamento de Renato Brasileiro de Lima10 “o sequestro pode ser compreendido como uma medida cautelar de natureza patrimonial, fundada, precipuamente, no interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco), e, secundariamente, no interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal, que recai sobre bens ou valores adquiridos pelo investigado ou acusado com os proventos da infração (...)” Note-se que a medida do sequestro fora concebida com vistas a dupla finalidade: assegurar a reparação do dano pelo delito e enserjar a perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, operacionalizando, destarte, dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado. Destarte, efetuando-se um juízo hipotético de antecipação dos efeitos a serem desencadeados pela sobrevinda do trânsito em julgado de uma sentença condenatória naquele processo criminal, tem-se que se sucederia a decretação do perdimento do bem sequestrado, sua avaliação e posterior direcionamento a leilão púbico, consoante especifica o caput do art. 133 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado” A destinação do produto da arrematação é categoricamente abordada no §1o, que prioriza a recomposição de danos porventura suportados pelas vítimas do delito e terceiros de boa-fé, prevendo apenas subsidiariamente o recolhimento aos cofres públicos. Confira: “§ 1o. Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé” Conquanto o legislador processual penal não tenha olvidado da prioridade de satisfação do lesado e de eventual terceiro de boa-fé com o dinheiro obtido com a venda dos bens sequestrados, relevante circunstância, conflita diretamente com a viabilidade de decretação, pelo Juízo cível, da penhora ansiada pelos agravados. Trata-se da exclusiva competência detida pelo Juízo criminal que previamente decretara a medida assecuratória para presidir o procedimento voltado à excussão e organizar a disposição do produto da arrematação, temática também tratada na abalizada doutrina supracitada, convindo abaixo transcrever o pertinente registro de Renato Brasileiro de Lima11: “Transitada em julgado a sentença condenatória, dispõe o art. 133, caput, do CPP, que o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, o que deve ser feito pelo próprio juízo penal. Como o juízo cível não decretou a constrição, não lhe é permitido interferir na disposição dos bens. De mais a mais, quando o legislador quis se referir ao juízo cível, sempre o faz de maneira expressa, tal qual ocorre no art. 143. Ademais, os arts. 122 e 133 do CPP determinam que compete ao Juízo Criminal determinar a realização de hasta pública para a venda de bens sequestrados ou confiscados nos autos de ação penal. Consequentemente, também será do juízo penal a competência para processar e julgar todos os incidentes posteriores, inclusive aqueles relativos à arrematação.” Diante dessas considerações, ressoa impassível a inviabilidade da coexistência do sequestro com posterior decretação, no cumprimento de sentença cível, da penhora dos mesmos bens, enquanto instituto jurídico próprio da fase inicial da expropriação patrimonial, o que, cumpre salientar, não significa obliterar os interesses dos agravados, que devem ser assegurados por outros meios, desde que conciliáveis. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL. LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adquiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar.” (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021.) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DOS BENS PELO JUÍZO CRIMINAL - PENHORA SOBRE TAIS BENS NO BOJO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - ATUAÇÃO DOS JUÍZOS NAS RESPECTIVAS ESFERAS DE JURISDIÇÃO - DECISÕES QUE NÃO SÃO EXCLUDENTES ENTRE SI - EMBORA VÁLIDA, A PENHORA NÃO PRODUZ EFEITOS, ENQUANTO REMANESCER O ESTADO DE INDISPONIBILIDADE DETERMINADO PELO JUÍZO CRIMINAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO. I - O Juízo Trabalhista, de acordo com as informações devidamente prestadas, tendo ciência dos gravames impostos pelo Juízo criminal sobre os bens sub judice (indisponibilidade e infungibilidade), determinou a penhora sobre referidos bens, no bojo de execução trabalhista, a ser efetuada, como seria de rigor, no rosto dos autos dos processos que tramitam perante o Juízo Criminal, cuja investigação versa sobre existência de crime de ‘lavagem de dinheiro’; II - Nesse contexto, tem-se, de fato, não se estar diante de um conflito de competência positivo, pois, in casu, além de cada Juízo suscitado encontrar-se atuando em sua própria esfera de jurisdição, sem, portanto, praticar atos processuais na mesma causa, não se constata, principalmente, que tais atos sejam excludentes entre si. III - Efetivamente, tais decisões podem perfeitamente coexistir, sem que se possa concluir pela ocorrência de excesso de jurisdição do Juízo Trabalhista, pois, encontrando-se os bens sub judice sequestrados e pendendo sobre eles a indisponibilidade decretada pelo Juízo Criminal, qualquer outro ato de constrição (no caso, determinado por outro Juízo), ainda que válido, somente poderá produzir efeitos após o afastamento, por aquele Juízo (Criminal), de tais gravames (sequestro e indisponibilidade). Ademais, a penhora, tal como determinada pelo Juízo Trabalhista, efetivada no rosto dos autos da ação penal, permitirá ao Juízo Criminal, após, eventualmente, a prolação de sentença penal condenatória, bem avaliar a existência de terceiro de boa-fé, por ocasião do decreto de perda de bens em favor da União, à luz do art. 91, II, do CP. IV - Conflito de Competência não conhecido.”(CC n. 119.915/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 23/5/2012, DJe de 30/5/2012.) Dessa forma, imperativa a aferição da subsistência do sequestro ventilado pelos agravantes, não como forma de preservação do seu patrimônio, pois inadimplentes, mas da ordem jurídica e do interesse público, segundo o encadeamento do estatuto processual penal. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 111885704 - Pág. 1 (fl. 199) – ação principal. 2 - ID Num. 113517042 - Pág. 1 (fl. 218) – ação principal. 3 - ID Num. 113901235 - Pág. 1/5 (fls. 223/227) – ação principal. 4 - ID Num. 113901225 - Pág. 1/7 (fls. 228/234) – ação principal. 5 - ID Num. 117325679 - Pág. 1/3 (fls. 255/257) – ação principal. 6 - ID Num. 120490332 - Pág. 1/2 (fls. 280/282) – ação principal. 7 - ID Num. 123172253 - Pág. 1/2 (fls. 285/286) – ação principal. 8 - ID Num. 126640109 - Pág. 1/5 (fls. 296/300) – ação principal. 9 - ID Num. 127035394 - Pág. 1 (fl. 302) – ação principal. 10 - LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 5. ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1153. 11 - LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 5. ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1164.